Tribunal: TJSP
Processo: 0006710-91.2004.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Sociedade anônima subconcessionária de serviços de transporte ferroviário de carga. Alegação de diversos atos de diretoria em conflito de interesses com a companhia e em favor de uma das acionistas, a levar a companhia à paralisação de suas atividades. Ausência de nexo causal entre a quebra e conduta dos réus. Hipótese em que a causa adequada ao malogro das atividades reside na

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Sociedade anônima subconcessionária de serviços de transporte ferroviário de carga. Alegação de diversos atos de diretoria em conflito de interesses com a companhia e em favor de uma das acionistas, a levar a companhia à paralisação de suas atividades. Ausência de nexo causal entre a quebra e conduta dos réus. Hipótese em que a causa adequada ao malogro das atividades reside na própria natureza da atividade, estruturada em monopólio natural. Controle de preços de tarifas e quantidades transportadas que aumenta as dificuldades da monopolista de manter suas atividades. Ausência de prova de que a companhia era viável, mas teve suas atividades comprometidas por atos de gestão dos réus. Ausência, ademais, de prova de atos praticados pela acionista ou diretores em prejuízo da companhia. Contexto de conflito de interesses entre acionistas, que não se confunde com conflito entre acionista e companhia. Prejuízos suportados pela companhia sem relação comprovada com decisões adotadas por representantes da acionista controladora. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000156019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0006710-
91.2004.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante POUND S.A., são
apelados FERROVIA PARANÁ S.A, ANÍBAL BATISTA FALCÃO, CARLOS
JERÔNIMO DEL TEDESCO LINS, EMANUEL SOTELINO SCHIFFERLE, ALL-
AMÉRICA
LATINA
LOGÍSTICA
DO
BRASIL
S.A.,
ANTÔNIO
CARLOS
ROMANOSKI, NEWTON DE SOUZA JÚNIOR e TEÓGENES LEITE CAVALCANTE.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Compareceu para sustentação oral o Dr. Daniel Pereira Cardoso.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FRANCISCO LOUREIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 2/21
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100
Comarca:
SÃO PAULO
Juiz:
FERNANDA GOMES CAMACHO
Apelante:
POUND S/A
Apelados:
FERROVIA PARANÁ S/A, ANÍBAL BATISTA FALCÃO,
CARLOS JERÔNIMO DEL TEDESCO LINS E OUTRO, EMANUEL
SOTELINO SCHIFFERLE, ALL
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA DO
BRASIL S/A, NEWTON DE SOUZA JÚNIOR E TEÓGENES LEITE
CAVALCANTE
VOTO No 35.148
INDENIZATÓRIA. Sociedade anônima subconcessionária de
serviços de transporte ferroviário de carga. Alegação de diversos
atos de diretoria em conflito de interesses com a companhia e em
favor de uma das acionistas, a levar a companhia à paralisação de
suas atividades. Ausência de nexo causal entre a quebra e conduta
dos réus. Hipótese em que a causa adequada ao malogro das
atividades reside na própria natureza da atividade, estruturada em
monopólio natural. Controle de preços de tarifas e quantidades
transportadas que aumenta as dificuldades da monopolista de
manter suas atividades. Ausência de prova de que a companhia era
viável, mas teve suas atividades comprometidas por atos de gestão
dos réus. Ausência, ademais, de prova de atos praticados pela
acionista ou diretores em prejuízo da companhia. Contexto de
conflito de interesses entre acionistas, que não se confunde com
conflito entre acionista e companhia. Prejuízos suportados pela
companhia sem relação comprovada com decisões adotadas por
representantes da acionista controladora. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 3.299/3.306, que solucionou a de seguinte forma a ação de
suspensão de direito de voto, declaratória e indenizatória proposta por
POUND S/A em face de FERROVIA PARANÁ S/A, ANÍBAL BATISTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 3/21
FALCÃO, CARLOS JERÔNIMO DEL TEDESCO LINS E OUTRO,
EMANUEL
SOTELINO
SCHIFFERLE,
ALL

AMÉRICA
LATINA
LOGÍSTICA DO BRASIL S/A, NEWTON DE SOUZA JÚNIOR E
TEÓGENES LEITE CAVALCANTE: i) julgou prejudicados os pedidos
liminares relacionados a suspensão de direito de voto, obrigação de
cumprimento de acordos operacionais e de acionistas, bem como
declaratórios; ii) julgou improcedente o pedido de indenização de danos
supostamente causados pelos réus à autora em função de deliberações
promovidas por eles em conflito de interesses com os da companhia.
O fundamento para a rejeição sem apreciação de mérito
dos pedidos de suspensão de direito de voto, obrigação de cumprimento de
acordos operacionais e de acionistas foi a falência de FERROPAR

FERROVIA PARANÁ S/A, de modo a tornar inúteis aqueles provimentos.
Quanto aos pedidos indenizatórios, a MM. Juíza os
julgou improcedentes por falta de prova de nexo de causalidade entre os
prejuízos alegados pela autora e conduta culposa ou dolosa dos réus.
A autora e réus eram acionistas ou diretores e
conselheiros da FERROPAR FERROVIA PARANÁ S/A.
Não se demonstrou que os prejuízos suportados pela
companhia e apurados em perícia resultaram de má-administração dos
réus a acionista ALL S/A e os administradores por ela nomeados.
Os volumes de cargas transportados pela companhia
realmente ficaram abaixo dos parâmetros estabelecidos em convênios e
acordos operacionais firmados entre as partes. Entretanto, não foi possível
atribuir os maus resultados à conduta dos réus, no período que
administraram a empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 4/21
A autora apelante alega, em síntese, que: i) na
qualidade de acionista da FERROPAR S/A, suportou prejuízos em função
da ruína da companhia, provocada pelos réus; ii) os réus promoveram
deliberações em conflito de interesses com a companhia, de modo a leva-la
à falência; iii) o acordo de acionistas foi violado pela ré ALL S/A; iv) são
responsáveis pelos prejuízos tanto a acionista ALL S/A quanto os diretores
da companhia, executores das medidas ilícitas; vii) a perícia concluiu que o
descumprimento de convênios e acordos firmados pela apelada ALL
impingiu um prejuízo de R$ 13.441.177,62 à companhia; viii) a fixação de
altos salários para os diretores entra em conflito com os interesses da
empresa, especialmente em reunião eivada de vícios formais; ix) a cara
contratação de auditoria externa com violação do acordo de acionistas
também evidencia a administração em conflito de interesses com a
companhia; x) na mesma reunião do conselho de administração, a diretoria
aprovou novo convênio operacional com a ALL S/A. Contudo, não chegou a
formalizar o convênio, o que levou à imposição de multa de R$ 101.400,00,
outra prova de gestão ruinosa da companhia; xi) na mesma reunião,
deliberou-se que o convênio operacional seria remunerado com divisão
desigual entre as conveniadas R$ 25% das receitas para FERROPAR
S/A e 75% para ALL S/A. Essa deliberação foi ruinosa para a companhia;
xii) essas condutas revelam administração em conflito de interesses com a
FERROPAR S/A. xiii) a administração da FERROPAR S/A, enquanto
conduzida pela ALL S/A, deixou de pagar contratos de leasing de
locomotivas e vagões, com a consequente perda da posse desses bens e
paralisia das atividades; xiv) quando houve a recondução dos antigos
administradores aos cargos, em cumprimento de decisão do STJ, já
encontraram um quadro de ruína; xv) todos esses fatos comprovam o nexo
de causalidade entre a conduta dos apelados e o prejuízos sofrido pela
empresa e, consequentemente, pela ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 5/21
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às fls.
3.279/3.324, pede o provimento de seu recurso.
O apelo foi contrariado, com preliminares de falta de
impugnação específica dos argumentos da sentença e ilegitimidade ativa
(fls. 3.337/3.361).
A D. Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de se
manifestar (fls. 3.379/3.382).
É o relatório.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da apelação por
falta de impugnação específica da sentença.
O recurso, embora não seja primoroso, expressou
suficientemente as razões pelas quais discorda da sentença, reiterando a
tese de responsabilidade civil dos réus na direção da companhia
FERROPAR S/A.
É certo que a fundamentação foi econômica a respeito
das razões da improcedência da demanda, mas é possível divisar o
inconformismo da autora com a rejeição do pedido indenizatório, bem como
os argumentos de que se vale para tentar reverter o provimento
jurisdicional.
É o que basta para se ter por especificamente
impugnada a r. Sentença.
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa da
autora.
A questão da legitimidade ativa ad causam se encontra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 6/21
intimamente ligada à titularidade do direito material. A regra é a de que, à
medida em que alguém afirme ser titular de determinado bem da vida, este
é legitimado para a causa.
Evidente que, na qualidade de acionista da FERROPAR
S/A, a apelante é legitimada a reclamar os prejuízos que tenha suportado
em virtude da ruína da companhia.
O pedido não se funda na reparação de prejuízos
suportados pela companhia, mas sim os danos sofridos pela acionista, em
virtude de deliberações tomadas contra sua vontade pelo conselho de
administração da FERROPAR S/A.
É o que resulta claramente do tópico 12 da apelação (fl.
3.324), bem como do tópico v.5, item “d”, da petição inicial (fls. 39/41).
Não há, por outro lado, pedido indenizatório em favor de
FERROPAR S/A, como supõem os apelados. A apelante invoca os
prejuízos da companhia como fundamento dos danos sofridos pela
acionista, em razão de atos de gestão ruinosos de gestão e de conflito de
interesses da acionista ALL.
Se a autora pleiteia em nome próprio interesse próprio,
evidente sua legitimidade ativa.
3. O frágil recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais decorrentes de maus atos de gestão praticados pelos pelos corréus
no comando da companhia FERROPAR PARANÁ S/A.
De acordo com a autora, os administradores da
companhia indicados por ALL
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 7/21
BRASIL S/A adotaram atos de gestão em voltados a descumprir os acordos
operacionais e convênios firmados entre as partes, com vistas a arruinar a
companhia em benefício da acionista que representavam.
Contra a r. Sentença que negou haver nexo de
causalidade entre os diversos fatos descritos pelos autores e a falência da
companhia, insurge-se a autora.
4. Inicialmente, cumpre esclarecer o contexto dos atos
em suposto conflito com os interesses da companhia.
A FERROPAR
FERROVIA PARANÁ S/A foi
constituída por POUND S/A, GEMON S/A e FAO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., vencedoras do leilão de subconcessão de
ferrovia gerido pela sociedade de economia mista FERROESTE S/A,
realizado em 10 de dezembro de 1.996.
O contrato de subconcessão firmado em 27 de fevereiro
de 1.997 (fls. 61/86) atribuiu às vencedoras o direito de explorar o
transporte ferroviário de carga do trecho de 248km entre os municípios
paranaenses de Cascavel e Guarapuava (fls. 97/98), pelo prazo de 30
anos.
Em contrapartida, a companhia teria de pagar R$
25.684.000,00, observar níveis mínimos de transporte anual (fl. 51) e
empenhar os melhores esforços para desenvolver gradualmente o
transporte de carga agropecuária no trecho, segundo os cronogramas
fixados nos convênios 27/95 e 28/95 firmados com a subconcedente (fls.
109/122 e 123/130).
Em 14 de julho de 1.998, a FERROPAR S/A celebrou
com a gestora das ferrovias vizinhas, a concorrente ALL AMÉRICA LATINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 8/21
LOGÍSTICA S/A então denominada FERROVIA SUL ATLÂNTICO S/A ,
acordo operacional para ampliar a utilização de ferrovia, com quantidades
mínimas pré-estabelecidas (fls. 100/108).
A par do acordo operacional, a ALL
AMÉRICA
LATINA LOGÍSTICA S/A ingressou em novembro de 1.998 no quadro social
da FERROPAR, ao adquirir 25% do capital votante, proporção igual à das
outras três acionistas. Na mesma data, celebrou-se um acordo de
acionistas a dispor sobre o exercício em bloco do direito de voto nas
assembleias, após deliberação em reuniões prévias (fls. 420/443).
Dessa forma, a FERROPAR mantinha com ALL S/A
tanto uma relação negocial fundada no convênio para transporte de cargas
quanto vínculo societário, por se tratar de sua acionista minoritária.
Pois bem.
Deflagrou-se conflito entre as acionistas na Assembleia
Geral Ordinária de 16 de maio de 2.003, convocada para a escolha do novo
conselho de administração e fixação de sua remuneração anual (fls.
445/448).
A AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A e FAO LTDA.
entendiam que, tal como havia sido ajustado na Reunião Prévia de 14 de
maio de 2.003, a acionista GEMON S/A não poderia participar das
deliberações, pois havia cedido sua participação à terceira EUROINVEST
S/A e se retirado do quadro de acionistas. Por sua vez, a acionista POUND
S/A entendia que a assembleia não poderia ser realizada sem a presença
da GEMON S/A, enquanto permanecesse como integrante formal do
quadro societário.
A assembleia terminou por ser realizada sem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 9/21
presença de GEMON S/A, que chegou a ajuizar uma ação cautelar para
suspender a eficácia das deliberações, sem sucesso. POUND S/A se
recusou a tomar parte nos trabalhos, de modo que a reunião foi realizada
somente por ALL S/A e FAO S/A, com eleição de seus representantes e
renovação dos mandatos dos diretores escolhidos pela POUND S/A em
assembleia anterior (fl. 447). Os salários dos membros do conselho de
administração foram fixados em R$ 24.000,00 anuais, à razão de 1/12 por
mês (fl. 448).
A autora classificou a assembleia como “golpe
societário” perpetrado por ALL S/A e FAO LTDA. para assumir o controle da
companhia. Mais grave, ambas teriam se valido da maioria do capital
votante para promover a ruína da empresa, particularmente por meio de
três reuniões.
Primeiro, a reunião de 25 de agosto de 2.003 do recém-
empossado conselho de administração, em que: i) elegeram-se para os
cargos de Diretor Presidente e Diretor ANÍBAL BATISTA FALCÃO e
NEWTON DE SOUZA JUNIOR; ii) fixaram-se seus salários em R$
400.000,00 reais anuais; iii) selecionou-se a empresa de auditoria Price
Waterhouse Coopers para auditar as contas da companhia (fls. 450/452).
Em seguida, a reunião do conselho de administração de
23 de dezembro de 2.003, em que se deliberou: i) a desistência da ação
judicial
no
2003.34.00.019648-7,
ajuizada
pela
companhia
contra
FERROESTE S/A (subconcedente), a ANTT - Agência Nacional de
Transportes Terrestres e a acionista ALL S/A, por ter sido ajuizada sem o
consentimento do conselho de administração e contrariar os interesses
sociais; ii) selecionar as empresas KPMG ou Delloite Touche Tomahtsu
para realizar a auditoria das contas, uma vez que a Price Waterhouse
Coopers declinou da função (fls. 478/481).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 10/21
Por fim, a reunião do conselho de administração
promovida em 19 de janeiro de 2.004, em que se deliberaram novas
diretrizes pactuadas para a partilha de frete, em substituição ao convênio
operacional pactuado entre a companhia e ALL S/A em 14 de julho de
1.998. Os termos daquele convênio impediriam o cumprimento de novas
determinações da ANTT, voltadas à ampliação da meta de carga
transportada anualmente para dois milhões de toneladas. A nova meta só
poderia ser alcançada pela reformulação do convênio havido com a ALL
S/A, que contribuiria com mais locomotivas e vagões próprios, e em
contrapartida receberia 75% dos fretes. A proposta foi aceita por
unanimidade pelo conselho de administração (fls. 626/268).
Segundo a autora, inúmeras deliberações tomadas
nessas reuniões arruinaram a companhia, em benefício da ALL S/A, ao
mesmo tempo acionista e concorrente no ramo de transporte de cargas.
Com esse fundamento, a autora pretende indenização.
São os fatos postos a julgamento.
5.
A
pretensão
indenizatória
está
fadada
à
improcedência, diante da completa ausência de prova de relação causal
entre a quebra da companhia e atos de gestão dos réus.
O nexo causal é tema sempre difícil, que desafia
tratamento sistemático. Várias teorias são propostas pela doutrina, sujeitas
a requisitos diversos (cfr. Gisela Sampaio da Cruz, O Problema do Nexo
Causal na Responsabilidade Civil, Editora Renovar).
A mais aceita dessas teorias é da causalidade
adequada, que parte da observação daquilo que comumente acontece na
vida (id quod plerumque accidit). Considera-se causa a condição que, em
abstrato, é apta a produzir o dano. É o efeito normal ou típico daquele fato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 11/21
uma consequência natural ou provável. É o curso habitual das coisas, de
acordo com as regras de experiência, a produzir aquele efeito.
Em se tratando de uma concessionária de serviço
público de ferrovias, elementar que as causas típicas ou naturais da quebra
são frequentemente as dificuldades inerentes à operação de um mercado
estruturado em monopólio natural, em regime de concessão.
São notórios os riscos enfrentados por companhias
exploradoras de serviços públicos em monopólio natural, dependentes de
imensos aportes de capital para o desenvolvimento de suas atividades, mas
nem sempre com perspectivas de receitas suficientes e economias de
escala. Não por acaso, procura o Poder Público fornecer alternativas como
a parceria público-privada (Lei no 11.079/04), em que se estabelece uma
contraprestação do ente concedente à concessionária, a par da tarifa, como
forma de tornar viável a atividade.
A situação do monopólio sob análise não apenas carece
de fomentos significativos do Poder Público - e nem poderia obtê-lo, por se
tratar de concessão anterior à Lei no 11.079/04, - como também é agravada
pela contraprestação de R$ 25.684.000,00 devida à sub-concedente (fls.
65) e pelo rígido controle administrativo sobre as tarifas (cláusula sexta,
parágrafo sexto, fl. 68) e metas de transporte (cláusula quinta, fl. 66).
Assim, é esperado que a companhia enfrentasse obstáculos adicionais ao
equilíbrio de custos e receitas marginais e, consequentemente, à obtenção
de lucro econômico bastante à sua permanência no mercado.
Em termos mais simples, a própria natureza do
mercado explorado pelas partes serviço público em monopólio natural
associada ao controle do poder público sobre preços e quantidades de
transporte verificados no processo são causas adequadas e suficientes à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 12/21
frustração de suas atividades.
É adequado do ponto de vista causal que uma
concessionária de serviço público estruturado em monopólio natural e sem
autonomia para estabelecer suas tarifas e quantidades transportadas
obtenha lucro econômico inferior a zero, terminando por deixar o mercado.
Nessas circunstâncias, cabia à autora demonstrar que a
companhia operava em condições adequadas a superar as dificuldades que
se impunham, até o momento em que suas atividades foram frustradas por
gestão inapropriada dos réus.
A questão, contudo, não foi sequer tangenciada na
petição inicial, no recurso ou em qualquer outro momento do processo. A
autora não dedicou uma linha a argumentar pela sustentabilidade da
companhia, em que pese a estrutura de monopólio natural e o controle de
preços e quantidades estabelecido pelo poder concedente.
Forçoso
reconhecer
que
a
causa
adequada
à
paralisação da companhia não foi afastada pela atividade processual da
autora, o que por si basta a afastar a tese da petição inicial.
De qualquer sorte, a análise dos atos praticados pelos
réus não revela comportamento ilícito, em conflito de interesses com a
companhia.
6. Sabido que a lei das Sociedades Anônimas coíbe o
exercício do voto em conflito com os interesses da companhia.
O art. 115 da LSA dispõe que “O acionista deve exercer
o direito de voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto
exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 13/21
de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus, ou possa
resultar prejuízo para a companhia ou para outros acionistas”.
O parágrafo único do art. 115 da LSA determina que “o
acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia
realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e
responsabilidade para com os demais acionistas da empresa, os que nela
trabalham e para com a comunidade que atuam cujos direitos e interesses
deve lealmente respeitar e atender”.
Arremata o artigo 117 da LSA que o acionista
controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso
de poder. Entre os diversos comportamentos que se qualificam como
abusivos, se destacas os previstos no parágrafo 1o., alíneas “a” e “f”. A
alínea “a” define como abusivo o exercício de poder que leve a companhia
a favorecer outra sociedade, em prejuízo dos acionistas minoritários nos
lucros ou no acervo de bens. A alínea “f” acrescenta como abusivo o
comportamento de “contratar com a companhia, diretamente ou através de
outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de
favorecimento não equitativas”.
A doutrina é farta ao discorrer sobre o abuso do direito
de voto ou de atos de administração, especialmente quando se confundem
o controlador e o administrador. Verificado o abuso, nasce o dever de
indenizar, com fundamento no art. 117 da LSA e no próprio artigo 927 do
código Civil (Nelson Eizirik, Lei das S/A Comentada, Quartier Latin, vol
I, p. 655 e seguintes; Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira,
Direito das Companhias, vol I, p. 1.154 e seguintes; Ana Beatriz Alves
Margoni e Carolina Tavares Guerreiro, Exercício abusivo do poder de
controle e o dever de reparar o dano, Direito empresarial e outros
estudos em homenagem ao Professor Alexandre Tavares Guerreiro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 14/21
Quartier Latin, p. 477 e seguintes).
Inequívoco, portanto, que o voto em conflito de
interesses constitui ato ilícito e conduz ao dever de indenizar eventuais
danos suportados pelos demais acionistas.
Entretanto, a autora não logrou comprovar atos
promovidos pelos réus em conflito de interesses com a companhia, nem
nexo de causalidade entre atos da companhia e a frustração de suas
atividades.
7. Evidente que a FERROPAR S/A suportou prejuízos
ao longo do período em que a ALL S/A integrou o quadro de acionistas.
Do contexto fático apresentado pelas partes, deduz-se a
incapacidade crônica de fazer frente às cargas mínimas impostas pela
sociedade subconcedente, como seria de se esperar em se tratando da
forma de exploração do serviço público verificada no caso.
A perícia contábil realizada nos autos (fls. 1.574/1.743)
apurou, por exemplo, a frustração de transporte de carga de 2.444.000
toneladas no sentido exportação e 1.816.000 no sentido importação, para o
período entre os anos de 1.997 e 2.000 no tocante aos convênios firmados
com a ALL S/A, e 1.567.581 toneladas com relação ao acordo operacional,
entre 1.998 e 2.003 (fl. 1.688). A receita frustrada alcançou R$
21.414.234,00 (fl. 1.693).
Note-se que a frustração do volume de transporte de
cargas acima apurado pelo perito ocorreu antes da desavença entre os
sócios e da assembleia que elegeu os novos administradores da
FERROPAR S/A.
Está claro, portanto, que a FERROPAR sempre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 15/21
enfrentou dificuldades de cumprir as metas de transporte de cargas, ainda
que sob a antiga administração, da qual a própria acionista autora
participou ativamente.
A análise dos livros contábeis da FERROPAR S/A
também permitiu verificar saldo credor de R$ 2.239.677,90, oriundo de
abastecimento de combustível de ALL S/A (fl. 1.689).
Entretanto, não há prova de nexo causal entre os danos
suportados pela companhia e decisões promovidas pela acionista ALL S/A
em conflito de interesses com a companhia, como se afirma na petição
inicial.
Da análise de cada uma das reuniões e deliberações a
que alude a apelante não resulta evidente conflito de interesses, nem dano
direto resultante delas.
7. Da Assembleia Geral Ordinária de 16 de maio de
2.003 não resulta qualquer ato que possa configurar abuso do direito de
voto de ALL S/A e FAO LTDA.
Em princípio, a assembleia limitou-se a praticar atos
necessários à gestão da companhia, elegendo novo conselho de
administração, fixando seus salários e selecionando uma empresa de
auditoria.
A AGO foi regularmente convocada por ALL S/A e FAO
LTDA. para eleição do conselho de administração para os exercícios de
2.003 e 2.004, na forma do art. 132, III, da Lei no 6.404/76. De fato, é dado
aos acionistas com mais de 5% do capital convocar pessoalmente a
assembleia, caso os administradores não tenham atendido a pedido prévio
de convocação, nos termos do art. 123, “c”, daquele diploma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 16/21
A convocação legitima-se, ademais, pela superação do
prazo do art. 132 da Lei no 6.404/76 de quatro meses contados do término
do exercício social para convocação de AGO, com o fim de deliberar a
eleição do novo conselho administrativo.
Na verdade, o suposto “golpe societário” em que a
requerente apoia sua pretensão na verdade configura simples conflito de
interesses entre acionistas, e não entre acionistas e companhia.
A divergência entre acionistas referiu-se à participação
da GEMON S/A na assembleia, após vender suas cotas à terceira
Euroinvest S/A. Como a subconcedente FERROESTE S/A considerou ilegal
a alienação das ações sem sua prévia autorização (cf. contrato de
subconcessão, cláusula 9.1, XXVIII, fl. 72), a adquirente não pôde participar
das deliberações.
Nessas condições, os representantes da GEMON S/A
entenderam que, se a alienação não havia sido reconhecida pelo poder
subconcedente, então a acionista poderia participar normalmente da AGO.
Para tanto, chegou a ajuizar ação cautelar e obteve liminar favorável à sua
participação na assembleia, mas a decisão judicial foi logo em seguida
revogada (item “questões prévias”, fl. 446).
Diante da ausência da GEMON S/A, também a
requerente POUND S/A terminou por se recusar a participar da assembleia,
que foi realizada somente por ALL S/A e FAO LTDA. (item presença, fl.
446).
Ainda que se discuta a vedação da participação de
GEMON S/A na assembleia, é certo que as deliberações não envolveram
fato algum que possa em tese configurar conflito de interesses entre a
companhia e a acionista ALL S/A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 17/21
8. As reuniões do conselho de administração ocorridas
após a AGO também não produziram atos lesivos à companhia em
benefício de ALL S/A.
A reunião de 25 de agosto de 2.003 (fls. 450/452) não
envolveu nenhuma deliberação que possa configurar em tese conflito de
interesses. A eleição para cargos de diretoria e fixação de seus salários em
R$ 400.000,00 anuais constituem atos necessários à governança da
companhia, sem qualquer potencial lesivo a seus interesses.
A apelante considera excessiva a remuneração fixada
para a diretoria, mas não esclareceu quais parâmetros a levaram a essa
conclusão. Não se sabe quanto a diretoria auferia anteriormente, ou qual
valor é pago a diretores de empresas de porte semelhante. Ademais, a
remuneração estimada para os eleitos nada tem de lesiva e se adequa aos
padrões de mercado, considerando o grande porte da sociedade.
Da mesma forma, a escolha de uma empresa de
auditoria para analisar as contas da companhia obviamente atende a seus
interesses e das acionistas.
Ainda
que
a
deliberação
tenha
ocorrido
sem
observância das formalidades previstas no Acordo de Acionistas, trata-se
de fato em tese lesivo aos interesses dos demais integrantes do quadro
societário, e não da companhia.
9. A reunião do conselho de administração em 10 de
dezembro de 2.003 (fls. 478/481) também não conteve deliberação
comprovadamente prejudicial aos interesses sociais.
A apelante não demonstrou como a desistência da ação
judicial no 2003.34.00.019648-7, ajuizada pela companhia contra a Agência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 18/21
Nacional de Transportes Terrestres e a acionista ALL S/A contraria os fins
da companhia. Ademais, conforme salientou o MM. Juiz, a despeito da
deliberação o processo continuou tramitando normalmente, sem efetivação
da desistência.
Obviamente, a escolha de nova auditora, KPMG ou
Delloite Touche Tomahtsu, em substituição à selecionada na reunião
anterior favorece os interesses da companhia, ainda que se tenha realizado
sem observância das formalidades previstas para tanto.
Afinal,
a
verificação
das
contas
por
entidade
independente contribui para a transparência da empresa, de modo a
promover sua atividade econômica.
10. Da mesma forma, não se verifica decisão prejudicial
à FERROPAR S/A na reunião do conselho de administração promovida em
19 de janeiro de 2.004 (fls. 626/629).
Na ocasião, deliberou-se a reformulação do convênio
operacional celebrado entre FERROPAR S/A e sua acionista ALL S/A para
transporte de carga, com nova repartição dos fretes.
A diretoria debateu sobre a substituição ao convênio
operacional pactuado entre a companhia e ALL S/A em 14 de julho de
1.998, com o fim de atender às novas determinações da ANTT voltadas à
ampliação da meta de carga transportada anualmente para dois milhões de
toneladas. Concluíram que seria oportuno o aumento da contribuição da
ALL S/A com mais locomotivas e vagões próprios, para receber em
contrapartida 75% dos fretes, restando 25% à FERROPAR S/A, fato tido
por abusivo pela autora.
O simples fato de se conferir frete maior à conveniada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 19/21
não significa, entretanto, prejuízo à companhia. Evidente que a divisão justa
de receitas não deve necessariamente ser igualitária, com metade para
cada conveniado. Há de se levar em conta diversas circunstâncias, em
especial os custos das operações de transporte ferroviário, provavelmente
suportados em proporções desiguais entre as operadoras.
Cabia então à requerente demonstrar ao menos que o
percentual de frete estimado para a ALL S/A seria prejudicial aos negócios
sociais, mas nada providenciou a respeito.
Por outro lado, verifica-se que essa repartição de
receitas proporcionaria em tese aumento nos lucros da companhia. A
diretoria consignou naquela reunião que “as novas diretrizes pactuadas
para a partilha de frete, que constarão do contrato, permitirão um aumento
do volume transportado pela Companhia da ordem de 20%, alcançando-se
os dois milhões de toneladas exigidos, e um acréscimo de cerca de 6% na
sua receita anual, o que, neste contexto, justificaria os novos termos
contratuais quanto à divisão das receitas oriundas do tráfego
compartilhado” (fl. 627).
A apelante não impugnou a justificativa apresentada
para a repartição de tarifas, nem comprovou que as circunstâncias exigiam
maior participação da companhia nas receitas. Limita-se a mencionar um
parecer de auditores independentes (fls. 972/983), que nem sequer
menciona especificamente a divisão desproporcional das tarifas.
Não bastasse, fato é que o novo convênio não chegou a
ser aprovado, conforme reconhece a própria apelante. Ora, se a repartição
de tarifas não foi sequer em prática, não houve dano algum a ser
ressarcido.
Quanto às supostas irregularidades formais dessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 20/21
reunião, trata-se de questão alheia à tese de conflito material de interesses,
pois nada dizem do mérito das decisões tomadas na ocasião.
11. Por fim, também não se comprovou que a falta de
pagamento de contratos de leasing de locomotivas e vagões resulta de
medida deliberada dos réus, em conflito de interesses com a companhia.
É certo que a FERROPAR perdeu a posse de
locomotivas e vagões em virtude de mandado de reintegração de posse
ajuizado por TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S/A em
fevereiro de 2.004 (fl. 633), supostamente pela falta de pagamento dos
contratos de arrendamento mercantil das máquinas.
Do
evento,
contudo,
não
se
pode
concluir
automaticamente a conduta deliberada de qualquer dos requeridos para
omitir o pagamento dos contratos de leasing, com vistas a comprometer a
capacidade de transporte da FERROPAR S/A.
Do que resulta dos autos, os problemas com credores
da companhia podem ser razoavelmente imputados às dificuldades
crônicas de fazer frente à carga mínima exigida pelo pode subconcedente
desde o início da concessão, mesmo antes do suposto “golpe societário”
denunciado pela autora.
A dificuldade de fazer frente aos investimentos era
provável, em se tratando de concessão de serviço público estruturada em
monopólio natural. Desse modo, era necessário que a autora demonstrasse
a viabilidade de pagamento dos contratos de leasing, bem como sua
frustração por conta de ato de gestão dos réus, do que, mais uma vez, não
se desincumbiu.
12. Como se vê, por qualquer ângulo que se analise a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006710-91.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 35.148 – GLF- FL. 21/21
insurgência da autora, inviável o seu acolhimento.
O malogro da companhia FERROPAR S/A não resulta
comprovadamente de conduta abusiva adotada por qualquer representante
da ALL S/A, de modo a não resultar alternativa à improcedência da
demanda indenizatória.
Deixo de arbitrar os honorários recursais previstos pelo
art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que a sentença foi proferida e o
recurso interposto na vigência do CPC/1973, que não continha semelhante
previsão.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator